Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004223-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OLGA SOARES DA SILVA ALVARES - CPF: 568.750.027-87 (AGRAVADO), NELSON DE CARVALHO - CPF: 803.249.918-00 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO – AFASTADA – ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que
a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação.

2. Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide.

3. Por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo

Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1004141-49.2020.811.0006, proposta por
Nelson de Carvalho
em desfavor do ente agravante e da médica
Olga Soares da Silva Alvares
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por esta última, extinguindo o feito sem resolução do mérito com relação à aludida requerida.

Inconformado, o agravante argumenta, em breve síntese, que, na data dos fatos narrados na petição inicial do processo de origem (18/02/2019 a 26/02/2019),
“a médica Dra. Olga Soares da Silva Alvares, ora Agravada, não era servidora pública estadual, ou seja:
não era agente estatal
, portanto, não pertencia aos Quadros de Pessoal do Agravante.”

Aduz que, embora a aludida médica tenha atuado como Profissional de Nível Superior do SUS no Hospital Regional de Cáceres/MT até o ano de 2017, quando então se aposentou, a profissional prestava, à mencionada unidade hospitalar, serviços terceirizados de Neurologia, do ano de 2002 a maio de 2020, como co-responsável pela empresa José Roberto Alvares & Cia Ltda – Me.

Sustenta, ainda, que o autor da ação de indenização
“não juntou prova alguma de qualquer suposta ação ou omissão ou tratamento hospitalar inadequado por parte desse Nosocômio, mas sim direcionou suas acusações de suposto erro médico e consequentes danos para a Agravada Dra. Olga Soares da Silva Alvares.”

Enfatiza que
“o Agravado pretende ser indenizado em decorrência de suposto erro médico, porém a Médica/Agravada que realizou o diagnóstico do paciente e conduziu seu tratamento médico/hospitalar
não
estava na qualidade de servidor público do Estado de Mato Grosso, logo, em hipótese alguma, poderia ser excluída do feito.”

Com arrimo em tais considerações, conclui que
“a agravada jamais poderia ser excluída da presente lide, até porque não era agente estatal nas datas dos fatos, mas sim membro particular de empresa particular prestadora de serviços terceirizados.”

Pautado nestes fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (Id.
85153977
).

A agravada Olga Soares da Silva Alvares apresentou contrarrazões,
pugnando
pelo desprovimento do recurso (Id. 88276459).

O agravado Nelson de Carvalho, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 88971495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 90592965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto

pelo

Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1004141-49.2020.811.0006, proposta por
Nelson de Carvalho
em desfavor do ente agravante e da médica
Olga Soares da Silva Alvares
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por esta última, extinguindo o feito sem resolução do mérito com relação à aludida requerida.

Prima facie
,
observa-se que, na origem, restou proposta, pelo agravado Nelson de Carvalho, ação de indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico, ocorrido durante atendimento prestado no Hospital Regional de Cáceres/MT pela médica Olga Soares da Silva Alvares.

Consta dos autos que, no dia 18/02/2019, o requerente sofreu uma queda na sua residência, o que desencadeou um quadro convulsivo, tendo sido encaminhado para atendimento no Hospital Regional de Cáceres/MT, local onde fora avaliado pela equipe médica conduzida pela Dra. Olga Soares da Silva Alvares.

Infere-se que, após a realização de exames, inclusive de ressonância magnética, que constatou
“
extenso hematoma subdural hemisférico esquerdo com conteúdo hemático em diferentes fases de degradação”,
o paciente fora tratado como sendo vítima de um Acidente Cardiovascular – AVC/Isquêmico, recebendo alta hospitalar após nove dias de internação.

Ocorre que, em viagem ao Município de Lucas do Rio Verde/MT, o autor começou a se sentir mal, tendo sido encaminhado para atendimento no Hospital Regional localizado no aludido Município, sendo que, após ter os seus exames avaliados pela equipe médica da referida unidade hospitalar, recebeu o diagnóstico de que havia uma hemorragia subdural crônica do lado esquerdo do cérebro e que necessitaria de um procedimento cirúrgico.

Ademais, conforme consta na petição inicial dos autos originários, os familiares do autor ainda buscaram outros posicionamentos médicos, que também indicaram a necessidade extrema da realização de cirurgia, tendo sido tal realizada no Município de Sorriso/MT.

Diante disso, com fulcro na alegação de
negligência na condução do tratamento médico no Hospital Regional de Cáceres,
o requerente Nelson de Carvalho ajuizou a presente ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso e a médica
Olga Soares da Silva Alvares,
postulando a condenação dos requeridos na obrigação de indenizar os danos morais suportados pelo autor
.

Por seu turno, por ocasião do saneamento do feito, o magistrado de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade sustentada pela requerida
Olga Soares da Silva Alvares, nos seguintes termos:

“Na espécie, merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva da requerida Olga Soares da Silva Alvares, ainda que apontada como autora do alegado erro médico.

Nos termos do § 6o do Art. 37 da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, enquanto no cumprimento de sua função.

Assim sendo, a legitimidade passiva nas ações fundadas em atos praticados por agentes públicos é exclusiva do Estado ou da pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, ressalvado o direito de regresso.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato.’ [RE 1.027.633, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 14-8-2019, DJE de 6-12-2019, Tema 940].”
(Id. 47269632 – autos no 1004141-49.2020.811.0006).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da médica
Olga Soares da Silva Alvares.

A irresignação recursal, no entanto, não merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se que o requerente Nelson de Carvalho foi submetido a atendimento médico prestado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, conforme claramente se observa dos relatórios e prontuários médicos que instruíram a exordial, referentes à sua internação no Hospital Regional de Cáceres/MT.

Nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, ainda que por médico credenciado, tem-se, necessariamente, que adotar o regime previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que dispõe sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros,
in verbis
:

“Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do agente, portanto, deve ser apurada somente na eventual via regressiva, devendo a demanda ser ajuizada diretamente contra o ente, público ou privado, prestador de serviço público.

Nesse contexto, merece ser mantida a decisão do juiz de origem que reconheceu a ilegitimidade da médica Olga Soares da Silva Alvares para figurar no polo passivo da demanda, posto que cabe ao prestador de serviço público responder por eventual dano que seu preposto venha a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra este, caso seja evidenciada sua responsabilidade subjetiva.

Deveras, na hipótese em apreço, tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta pelo agravado Nelson de Carvalho em razão de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres, caberia apenas ao ente estatal figurar no polo passivo da demanda, tanto por força do artigo 37, § 6o, da Carta Magna, como porque, ao fazer uso do Sistema Único de Saúde, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide.

Inclusive, no julgamento no RE 1027633, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por
agente

público
deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público
, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-268

DIVULG 05-12-2019

PUBLIC 06-12-2019).

Sobre o tema, cito outros precedentes do STF e, também, deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa
. 2. Agravo regimental não provido.”
(STF, ARE 908331 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 17-05-2016

PUBLIC 18-05-2016) [Destaquei].

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA ORTOPÉDICA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DO HOSPITAL (...) 1. Na hipótese, o Autor foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico.
Assim, deve ser reconhecida, ainda que de ofício, a ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação, eis que cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, cabendo, posteriormente, ação de regresso contra esses
, uma vez que se trata de responsabilidade civil de prestador de serviço público, regida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.”
(TJMT, N.U 0002396-63.2008.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019) [Destaquei].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – PROPOSITURA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO E CONTRA O MÉDICO ASSISTENTE – IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE PÚBLICO PELO JUÍZO A QUO – CORREÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 37, §6o, CF
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘Consoante dispõe o § 6o do artigo 37 da Carta Federal, respondem as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, descabendo concluir pela legitimação passiva concorrente do agente, inconfundível e incompatível com a previsão constitucional de ressarcimento - direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. (STF-1a T. – RE 344133, Rel.(a): Min. Marco Aurélio, j. 09/09/2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-05 PP-00901 RTJ VOL-00207-03 PP-01203).”

(TJMT, N.U 0014303-51.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015) [Destaquei].

Bem se vê, portanto, que a decisão combatida, ao concluir pela ilegitimidade passiva da médica que atendeu o agravado no Hospital Regional de Cáceres/MT, foi proferida em consonância com a jurisprudência pátria majoritária, não merecendo ser reformada.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021